Tribunal: STF
Processo: STP 825
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE A DEPENDENTE DE EX-VEREADOR. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DE UMA ÚNICA PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO DE ORIGEM PAGO POR CERCA DE 30 ANOS. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SE PRESTAM AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, ajuizado pelo Presidente da Câmara Municipal de Sobral contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Sobral/CE, nos autos do Processo nº nº 0050324-38.2020.8.06.0167, mantida posteriormente em pedido de suspensão de tutela ajuizado perante a Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará, que determinou “a imediata implantação do benefício de pensão por morte em favor de cônjuge de ex-vereador da Câmara Municipal de Sobral falecido, que exerceu mandato eletivo no período de 30/01/1973 a 01/05/1985”. 
    Narra o requerente que se trata, na origem, de ação ordinária de concessão de pensão por morte, na qual restou deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao Município de Sobral efetivasse o pagamento de pensão por morte à autora, cônjuge de ex-vereador da Câmara Municipal de Sobral. Relata que, em razão do não cumprimento da decisão, a 1ª Vara Cível da Comarca de Sobral/CE proferiu nova decisão, notificando o Chefe do Setor de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Sobral para o cumprimento da ordem liminar.
    Discorre que, contra essa decisão, o Presidente da Câmara Municipal de Sobral apresentou o pedido de suspensão de liminar nº 0631870-74.2020.8.06.0000 ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que restou indeferido sob o fundamento de ausência de comprovação de grave prejuízo à ordem pública, tendo sido interposto agravo interno que igualmente restou desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
    Aponta o requerente grave lesão à ordem pública, haja vista que o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) somente pode ser concedido aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, sendo que os ocupantes de cargos temporários devem se submeter ao Regime Geral de Previdência Social. Ressalta, nesse sentido, precedentes desta Suprema Corte na APDF nº 368 e ADPF nº 764 pela não recepção de leis municipais cearenses que concediam pensão vitalícia a dependentes de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores falecidos. 
    Reforça a inexistência de direito adquirido em matéria de direito previdenciário, aduzindo que a Lei Municipal nº 49/59, que serviu de base legal para o direito pleiteado de pensão por morte, não foi recepcionada pelo artigo 40 da Constituição Federal de 1988, “por estender indevidamente aos ocupantes de mandato eletivo (e a seus dependentes) os benefícios de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)”.
    Sustenta que a decisão impugnada causa grave lesão à ordem pública e viola os princípios constitucionais da igualdade, impessoalidade e moralidade administrativa, na medida em que “a concessão de pensão graciosa a viúvas de ex-vereadores, com o pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia, custeada pelos cofres públicos, sem prévia dotação orçamentária e sem a correspondente fonte de custeio, é totalmente incompatível com os princípios constitucionais insculpidos no art. 1º, art. 5º, caput, art. 37, caput, art. 169, § 1º, incisos. I e II, e art. 195, § 5º, todos da Constituição Federal, que consagram o republicanismo, a simetria das leis, a igualdade, impessoalidade, moralidade administrativas e a responsabilidade dos gastos públicos, bem como afronta a regra constitucional prevista no art. 40, §13, da CF/88 de submissão obrigatória dos ocupantes de cargos temporários, inclusive cargos eletivos (agentes políticos) ao Regime Geral de Previdência Social”.
    Requer, por estes fundamentos, o deferimento da liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0050324-38.2020.8.06.0167, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida no âmbito da Justiça do Ceará e mantida pela Presidência do Tribunal de Justiça daquele Estado, por meio da qual foi determinado o pagamento de pensão por morte “em favor de cônjuge de ex-vereador da Câmara Municipal de Sobral falecido, que exerceu mandato eletivo no período de 30/01/1973 a 01/05/1985”, ao fundamento de que a aposentadoria por invalidez que dá origem à pensão foi paga ao ex-vereador por cerca de 30 anos, em razão do que já teria se esvaído o prazo decadencial para o exercício da autotutela pela Administração Pública na espécie, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99 (doc. 11).
    Em que pese a argumentação formulada, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município autor no sentido de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar lesão à ordem e a economia públicas, haja vista que a decisão impugnada se limita a determinar o pagamento de uma única pensão e que a aposentadoria que lhe dá origem foi paga por cerca de 30 anos, até pelo menos o ano de 2015. Saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da constitucionalidade ou da correta adequação da decisão impugnada à luz das regras que regem o processo administrativo, bem como acerca da existência de inobservância da jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal (ADPF´s 3.687 e 7.648), há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas à municipalidade e, eventualmente, pela via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de outubro de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente